Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. REGISTRO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO BEM. REQUISITO DE PUBLICIDADE DO ATO CONSTRITIVO. PRESCINDÍVEL PARA A AVALIAÇÃO DO BEM E ENCAMINHAMENTO À HASTA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada em face de decisão proferida nos autos de n. 0707444-23.2023.8.07.0016, em trâmite perante o 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que determinou a avaliação do imóvel penhorado. Em suas razões recursais, argumenta que não há nos autos comprovação do registro da penhora na matrícula do imóvel o que impede que o bem seja avaliado e levado à hasta pública. Ademais, argumenta que o Juízo a quo age de forma arbitrária ao não oportunizar às partes um momento de conciliação. Assim, requer a reforma da decisão agravada para que o cumprimento do mandado de avaliação seja posterior à demonstração do registro da penhora no cartório de imóveis, bem como para que seja oportunizado às partes a realização de audiência conciliatória.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram oferecidas contrarrazões. Não foi deferida à antecipação de tutela recursal.

II. Questão em discussão.

3. A discussão cinge-se à análise da (im) prescindibilidade de comprovação nos autos do registro da penhora para seja possível o cumprimento do mandado de avaliação.

III. Razões de decidir.
4. Primeiramente, é importante registrar que esse é o terceiro Agravo de Instrumento interposto em face das decisões proferidas no mesmo processo originário (0707444-23.2023.8.07.0016). Na origem, trata-se de um processo de execução proposto pelo Condomínio em face de condômina, buscando o adimplemento de taxas condominiais. O processo se iniciou 09/02/23. Foram infrutíferas as tentativas de penhora pelo sistema SISBAJUD. Na sequência a executada ofereceu um veículo à penhora. No entanto, o veículo possui valor inferior ao débito em execução, além de incidir sobre ele débitos administrativos que superavam a avaliação do bem. Tais fatos justificaram o deferimento da penhora do imóvel de titularidade da devedora, decisão já confirmada em anterior agravo de instrumento.
4. Neste Agravo, a executada pretende a suspensão do cumprimento do mandado de avaliação do imóvel sob o argumento de que a demonstração do registro da penhora é ato imprescindível ao cumprimento daquela determinação. Além disso, alega que o Juízo a quo deveria oportunizar às partes um momento de conciliação para a resolução do litígio.
5. Não assiste razão à executada. O registro da penhora na matrícula do imóvel possui como finalidade primordial tornar o ato oponível contra outros credores ou possíveis adquirentes do imóvel na hipótese de o devedor pretender vender o imóvel em fraude à execução, não sendo ato condicionante para a expedição e cumprimento de mandado de avaliação. A Agravante está ciente da penhora e dos efeitos jurídicos daí decorrente, sobretudo considerando tratar-se de advogada. Isso é suficiente para o prosseguimento dos atos executivos.
6. No que pertine à alegação de conduta arbitrária pelo Juízo a quo ao não oferecer às partes momento de conciliação, também não lhe razão. O processo tramita há 2 anos e durante esse período a executada não ofereceu qualquer proposta de pagamento do débito, o que indica não haver abertura para tratativas quanto ao seu adimplemento. Ademais, o processo judicial não é a única via de oferecimento de propostas conciliatórias, podendo a executada entabular acordos extrajudiciais, caso seja de interesse do credor.
7. Ante o exposto, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
10. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.